Tribunal: TJDFT
Processo: 0700275-08.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. TRANCAMENTO DE MATRÍCULA – PROPOSTA DE NEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA – PAGAMENTO DO DÉBITO - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - OCORRÊNCIA. DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR MAJORADO - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de devedores inadimplentes, suportada em dívida por ele impugnada e não comprovada pelo réu, enseja, por si só, indenização por danos morais na modalidade in re ipsa. Desnecessária a comprovação do dano, uma vez que a mera inclusão configura violação a atributos da personalidade, passível de ser indenizado (STJ - Quarta Turma - RESP 204036/RS, Relator Ministro Barros Monteiro, DJ 23/08/1999, pág. 132).

2. In casu, narra a autora que, em 2016, realizou matrícula no Curso de Pedagogia ministrado pela Universidade Anhanguera, que não frequentou o curso nem solicitou o trancamento, sendo gerada dívida no valor de R$ 3.000,00. Afirma que, em agosto de 2017, aceitou a proposta de quitação da dívida ofertado pela instituição ré, pelo qual pagou a quantia de R$ 1.712,49. Entretanto, seu nome foi incluído nos cadastros de inadimplentes.

3. A sentença julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito e condenar a ré na obrigação de excluir o nome da autora dos cadastros de inadimplentes e no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00. O presente recurso pretende a majoração do valor arbitrado a título de danos imateriais.

4. É incontroverso o fato de que, em 10/08/2017, a autora pagou o boleto enviado pela instituição ré no valor de R$ 1.712,49 (ID 19021563 - Pág. 1/2) e que, após o pagamento, em 02/10/2017, teve seu nome incluído nos cadastros de inadimplentes por dívida quitada (ID 19021563 - Pág. 9/10). Tal evento por si só, enseja indenização por danos morais, na modalidade in re ipsa.

5. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque seria impossível a quantificação tabelada do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatório, posto que impossível de equiparação econômica.

6. Atento às diretrizes acima elencadas, bem como o período de três anos em que o nome da autora permaneceu indevidamente nos cadastros de inadimplentes, além dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que o valor da reparação fixado na origem (R$ 2.000,00) merece ser majorado para R$ 4.000,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.

7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para reformar parcialmente a sentença e majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 4.000,00, permanecendo inalterados os demais termos do decidido na origem.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.